Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". APRESENTADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Não há ilegalidade na busca pessoal realizada às 4h45min, em local conhecido como ponto de venda de drogas, demonstrando o agente nervosismo a ponto de acelerar sua cadeira de rodas para tentar se esconder.

II - Se as informações prestadas de maneira informal quando da prisão em flagrante não foram utilizadas para a formação do convencimento acerca da autoria, enquanto na Delegacia o réu foi cientificado e efetivamente exerceu o seu direito ao silêncio, não sendo comprovado prejuízo, rejeita-se a preliminar de nulidade por suposta ausência do “aviso de Miranda”.

III - Inviável a absolvição do crime de tráfico, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, além de expressivo valor em dinheiro.

IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

V - A alegação da Defesa no sentido de que o apelante é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.

VI - As técnicas de distinção e superação somente se aplicam no caso de precedentes qualificados, observância obrigatória pelos Tribunais.

VII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.